Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738952-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR FERREIRA TAVARES, CESAR JOSE DE FREITAS, EDMO SARDINHA CLAUDINO, CLAUDIA ADRIANA LIMA DE MENEZES, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, CLAUDIONOR BARBOSA VIANNA, ROSALINA GOMES CRISTINO, ORLANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DAWSON RICARDO LOPES DE OLIVEIRA, DENIS DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator